Tribunal: TJPA
Processo: 0009895-76.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009895-76.2018.8.14.0005

APELANTE: ANDREW LEOCADIO DA COSTA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009895-76.2018.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: ANDREW LEOCADIO DA COSTA

ADVOGADO: DR. OSCAR DAMASCENO FILHO- OAB/PA 8577

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 2º, II C/C ART. 71, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009895-76.2018.8.14.0005

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: ANDREW LEOCADIO DA COSTA

ADVOGADO: DR. OSCAR DAMASCENO FILHO- OAB/PA 8577

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ANDREW LEOCADIO DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, II c/c Art. 71, do CP, à pena de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4726789), que no dia 19/07/2018, por volta das 17h, na via Oeste, na cidade de Altamira, o Apelante na companhia de um comparsa, e munidos com uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça subtraiu da vítima Marta Suzany Cunha Almeida uma motocicleta Honda Bis, de cor branca, placa OFI-2950.

No mesmo dia, por volta de 17h30min., na Rodovia Ernesto Ocioly, o Recorrente juntamente com um suspeito, na posse de uma arma de fogo, mediante violência e grave ameaça surpreendeu a ofendida Denise Aranha da Silva e subtraiu uma motocicleta Honda Bis, cor preta, placa OFT-3291, momento em que fugiram para local incerto ou não sabido.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II c/c Art. 71, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4726792) contra a qual a defesa recorreu (Id. 4726793) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 4726794).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (Id. 4726795).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

O Apelante pugna pela sua absolvição em razão da insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com as declarações da vítima Marta Suzany Cunha em Juízo, esta trafegava em via pública e na ocasião avistou dois indivíduos vindo em sua direção no sentido contrário, os quais munidos com uma arma de fogo subtraíram sua motocicleta, tomando rumo incerto após a ação criminosa (Ids. 4740157; 4740159; 4740465).

A ofendida
Denise Aranha da Silva declarou perante a autoridade judicial, que trafegava em direção a moradia de sua cunhada, juntamente com sua sobrinha, momento em que foi surpreendida por dois homens em outra moto, os quais na ocasião subtraíram sua motocicleta e um aparelho celular, fugindo após o cometimento do delito (Ids. 4740471; 4740473).

Ao analisar os autos verifico que através dos depoimentos das testemunhas (Id. 4740493; 4740497; 4740507) restou comprovado que após serem acionados pelo NIOP, policiais se dirigiram até o local onde o Recorrente havia sido detido por populares, se encontrando ainda na posse da motocicleta Honda Biz, cor Branca, anteriormente subtraída da vítima Marta Suzany Cunha Almeida.

Ademais, em que pese não ter havido em sede policial o reconhecimento formal do Apelante conforme determina o Art. 266, do CPP, o STJ entende que esse reconhecimento pode sim ser válido, porém com ressalvas, ou seja, desde que corroborado por outros meios de prova, como as declarações da vítima, bem como pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Colaciono julgado nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1.
Omissis...

2.
Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), não foi apenas o reconhecimento pessoal realizado pela vítima que embasou a condenação do paciente pela prática do crime de roubo; ao contrário, o édito condenatório foi lastreado também nos depoimentos dos policiais realizados na fase policial e confirmados em juízo submetidos, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos “depoimento dos dois policiais militares” foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.

4. Irrelevante, para fins de se concluir pela autoria do delito em relação ao paciente, se ele era o motorista do veículo roubado ou o passageiro do automóvel, quando verificado que os policiais militares afirmaram, categoricamente e sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, que ele seria um dos ocupantes do referido veículo, relatos, esses, que se somaram ao reconhecimento pessoal realizado pela vítima.

5. Ordem denegada.

( HC 668.385/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)”

No mesmo raciocínio, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A C/C ART 70 DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. 1 MÉRITO. 1.1 – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAL REALIZADO NA FASE INQUISITIVA. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP.
1.2 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS PELAS VÍTIMAS EM AUDIÊNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DAS OFENDIDAS NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES. 1.3 – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROVIMENTO –
Omissis...

(8529144, 8529144, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-15, Publicado em 2022-03-17)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2º, II, DO CP – APELANTE MICHEL MATOS DE ARAÚJO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – Improcedência. Do depoimento prestado pela vítima perante a autoridade policial e confirmado pelas testemunhas em juízo, sob o crivo do contraditório, comprova-se que os apelantes de posse de um simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça, praticaram roubo contra a ofendida, subtraindo sua bolsa e o seu aparelho celular, empreendendo fuga, sendo capturados posteriormente.
Ressalte-se que depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes, ainda com o produto do roubo, corroboram as declarações da vítima em sede extrajudicial, bem como seu reconhecimento procedido perante a autoridade policial. Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante por insuficiência de provas produzidas em juízo, pois é totalmente valido, os depoimentos testemunhais de policiais militares produzidos em harmonia com as demais provas constantes dos autos.
DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA DE RECEPTAÇÃO – Impossibilidade. Devidamente fundamentado no tipo penal do artigo 157, § 2º, II, do CP. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.

(TJ-PA 00015137520158140401, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 25/10/2022)”

A materialidade de igual forma resta evidenciada através do Termo de Exibição e Apreensão e Entrega, conforme se verifica nos Ids. 4726786; 4726787; 4726788.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada frente ao montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 24/02/2023